Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-51.2022.8.11.0078
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002557-51.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ROSA ANTONIO JUNIOR - CPF: 032.512.281-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 069.910.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON SILVA E SILVA - CPF: 054.004.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA DA SILVA - CPF: 529.919.033-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON AVELINO DA SILVA - CPF: 127.779.364-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON SILVA E SILVA - CPF: 057.135.051-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICAÇÕES À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por DANIEL ROSA ANTÔNIO JÚNIOR contra a sentença prolatada na Ação Penal n.º 1002557-51.2022.8.11.0078 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal, que o condenou como incurso no artigo 121, § 2º, III e IV, do Código Penal c.c. artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, submetendo-o à pena de 15 anos de reclusão no regime inicial fechado e 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato para cada um deles (Sentença, Id 205181708).

Inconformada, a Defesa sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, no tocante às qualificadoras. Sobre o meio cruel, aduz que não restou demonstrado nos autos que os réus tiveram a intenção de causar sofrimento desnecessário à vítima, tanto é que, segundo o laudo pericial, toda a ação ocorreu de maneira rápida. E quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alega que “
o convite para consumo de drogas, mediante dissimulação e surpresa
” não leva, necessariamente, à dificuldade de defesa.

Aduz que o recurso deve ser provido, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular (Recurso, Id 205181722 e Razões, Id 205181727).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença vergastada (Id 205181729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 205912153).

É o relatório.

À douta Revisão.

Des.
Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é associado aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do STF; e, de acordo com o art. 593, III do CPP, restringem-se, entre às hipóteses, decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

Da alegada contrariedade do veredito às provas dos autos:

Narram os autos que o apelante integrou organização criminosa armada na região de Sapezal/MT, autodenominada “Comando Vermelho”, com o objetivo de obter vantagem com a prática de infrações e crimes hediondos, até o homicídio cometido em 04/09/2022, cerca das 15 horas, no Bosque Municipal, naquela cidade e Comarca, quando, agindo com inequívoco
animus necandi
, emprego de crueldade e mediante recurso que impossibilitou a defesa de
Jakson Silva e Silva
, desferiu múltiplos golpes com armas brancas, causando as lesões que resultaram em sua morte.

Sem impugnar a materialidade e autoria delitiva, o apelante questiona o reconhecimento, pelos jurados, das qualificadoras dos incisos III e IV, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal, sustentando que a condenação se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual pugna por novo Júri Popular.

Contudo, sem razão o apelante. Explico.

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

A “
decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
” (
STJ:
HC 356.851/RO).

Dita circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Logo, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que seja absolutamente distante do conjunto probatório, não sendo possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se “
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
” (
in

Tribunal do Júri
, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, Salvador, JusPODIVM, 2016, p. 361).

Na hipótese dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas, mas também as contrapõem com outras provas que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo Conselho de Sentença.

Sobressai do interrogatório do apelante, dos depoimentos de testemunhas e de informantes, perante a autoridade judicial, que o homicídio ocorreu por meio cruel, visto que a vítima foi atraída e inicialmente atingida num momento de distração, tendo sofrido múltiplos golpes com arma branca, que provocaram as lesões que resultaram no seu óbito (Relatório de Mídias, Ids 205181720 e 159843753), concluindo o laudo pericial que a morte ocorreu em decorrência de choque hipovolêmico (Id 159839896).

A dinâmica do homicídio se depreende da confissão, tendo o apelante detalhado que atraiu seu alvo o chamando
para fumarem maconha juntos
. Assim,
pagou uma motorista de aplicativo para buscá-lo e levá-lo até sua casa
. Adiantou-se deixando
um pedaço de madeira e uma corda

no bosque em frente a sua residência
. Quando a vítima chegou, eles foram para o bosque e, estando Jakson distraído,
foi por trás e desferiu três golpes na cabeça dele com o pedaço de pau
. Achando que estivesse morto, lhe amarrou e começou a arrastar uns metros à frente, para enterrá-lo, quando
ele começou a se debater, tendo então desferido oito golpes de machadinha na cabeça do mesmo até que este viesse a óbito
. Mas, ao ouvir barulho de pessoas se aproximando, evadiu-se abandonado o cadáver.

Quanto à qualificadora do meio cruel, o Conselho de Sentença acolheu a conclusão do laudo de necrópsia, que assim registrou as lesões no cadáver do ofendido:

“
Ao exame externo: Muita quantidade de sangue em região de face, crânio e cervical. Presença de várias escoriações pelo corpo, principalmente em região dorsal e tórax. Presença também de lesões corto contundentes em região de face, cervical e occipital. Na região cervical a direita, presença de lesão corto contusa com dois ângulos diferentes, provável entrada e saída do instrumento, evidenciando mudança da posição do objeto que realizou a perfuração cervical, nesta lesão foi achada hematoma de estruturas internas da região cervical com lesão de vasos cervicais. Presença também de área necrótica em região submentoniana a direita, nos mostrando contusão pré ferimento cervical. Lesão corto contusa em região zigomática e masseteriana à direita. Presença de lesão corto contundente em região pré auricular, indo desde a região temporal até o ângulo da mandíbula deste lado, na exploração evidenciou-se fratura do ramo da mandíbula deste lado, fratura da mastóide direita, osso temporal, além de várias outras estruturas nesta região e lesão do encéfalo. Ferimento corto contundente em região frontal mediana passando pelo nariz e terminando em região de lábio superior a direita. No lado esquerdo evidenciou-se também ferimento corto contundente com lesão do globo ocular a esquerda e lesões de estruturas periféricas, atingindo inclusive a massa encefálica nesta posição. Presença de ferimento corto contundente em região occipital a direita, com cerca de 7cm de extensão, sem lesão óssea. Contusão em região cervical posterior a direita, com presença de equimose e laceração da pele. Evidências de trauma contuso em lábio superior a esquerda. Anexo fotos da necropsia
”. (Id 159839896, fl. 4).

Atestando, ao final, os legistas:

“
Pelas lesões apresentadas, o corpo da pessoa que foi periciada tem sinais de crueldade e/ou tortura, periciando foi arrastado mais de uma vez (escoriações em região escapular bilateral), escoriações em região de cotovelos, lombar, sacral e torácicas, corroboram este fato. As lesões da face, cervical posterior, occipital e cervical anterior com grande quantidade de sangue evidenciam as lesões em sequência, porém em momentos diferentes. As reações vitais em região cervical como o pequeno hematoma na bainha da carótida a direita nos mostram que a vítima ficou sangrando um tempo até morrer mostrando pelo menos um método cruel, quiçá tortura
” (Id 159839896, fl. 5).

Neste cenário, colossal a ideia de que a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, não lhe submeteu a sofrimento físico desnecessário, a justificar a incidência da qualificadora em questão.

Com efeito, as circunstâncias amealhadas deixam à evidência o desejo de que lhe fosse imposto um intenso e desnecessário sofrimento físico a justificar a decisão dos jurados.

Na lição de Cleber Masson, meio cruel “é
o que proporciona à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, quando a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa. Exemplo: matar alguém lentamente com inúmeros golpes de faca, com produção inicial dos ferimentos em região não letal do seu corpo
” (MASSON, Cleber.
Direito penal
: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 34).

Dessarte, se a qualificadora do emprego de meio cruel tem suporte em elementos fáticos, “
cabe ao Júri aceitá-las ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas - 5ª ed. São Paulo: 2004, p. 921).

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta e. Corte e o Tribunal de Minas Gerais:

“
Não se afigura manifestamente improcedente a qualificadora do meio cruel se, no laudo pericial de necropsia, restou atestado a existência de vários golpes de faca em diversas regiões do corpo, o que indica, ao menos em tese, o intento de causar à vítima intenso sofrimento e múltiplos ferimentos
” (
TJMT:
N.U 1000419-54.2022.8.11.0000).

“
A reiteração de golpes contra vítima indefesa, infligindo lhe sofrimento inútil, caracteriza o meio cruel (CAPEZ. Fernando, Curso de Direito Pena. Vol. 2, parte especial: ed. atual - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pag. 134), cuja valoração acerca do sofrimento desnecessário causado à vítima compete ao Conselho de Sentença
” (
TJMG:
N.U 1.0431.04.011190-5/001).

A mesma conclusão alcança a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. É certo que fora descrita na denúncia (Id 159843709), reconhecida na pronúncia (Id 159843756) e acolhida pelos jurados sob o viés da surpresa no ataque, uma vez que a vítima estaria desarmada, sendo surpreendida pelo apelante, já munido com um pedação de madeira e uma machadinha, a golpeando diversas vezes.

O próprio relato no interrogatório em juízo dá margem à alegada surpresa em sua ação, assim como os depoimentos de policiais civis que atuaram no caso.

Ouvido, o investigador de polícia
Fábio Pereira Mendonça
declarou:

Receberam informações por parte de familiares e outras pessoas ligadas à vítima, de que DANIEL havia entrado em contato com a vítima JAKSON, momentos antes de acharem seu corpo sem vida no Bosque Municipal.

daniel
chamou a vítima para uma conversa e solicitou um motorista de aplicativo para buscá-la e levá-la até a sua residência, local vista pela última vez com vida.

A vítima fora atraída até a casa de DANIE, localizada em frente ao bosque onde a vítima fora executada com golpe de madeira.

Foi o próprio
Daniel
que mostrou o pedaço de pau usado para desferir os golpes na cabeça da vítima.

Daniel
contou que, após os primeiros golpes, com a vítima caída e meio desacordada, foi arrastada alguns metros à frente, onde sofreu os golpes de machadinha e veio a óbito.

Daniel
ouviu dizer que a vítima havia agredido sua esposa enquanto esta estava gestante, o que a levou a perder a criança. Por conta deste ocorrido, o suspeito pegou as dores da mulher.

Fato típico de integrantes de organização criminosa, pois o suspeito seria uma espécie de justiceiro e resolveu fazer justiça com as próprias mãos, atraindo a vítima para o bosque, primeiramente aplicando-lhe golpes com um pedaço de madeira e posteriormente arrastando a vítima para frente onde desferiu mais golpes de machadinha, vindo a vítima a óbito.

O número de celular que pertence a
Daniel
estava em alguns grupos de WhatsApp de facção criminosa, onde consta a imagem do suspeito se intitulando disciplina na organização criminosa.

A polícia civil acredita que o suspeito não tenha cometido o crime sozinho, tendo a ajuda de mais alguém.

O próprio
Daniel
relatou que chamou a vítima para o bosque para fumar um cigarro de maconha, mas já estava tudo organizado.

Daniel
já estava com a machadinha na cintura, já tinha ajeitado o pedação de pau/madeira. “
Foi tudo premeditado
”.

“
Então, no momento em que ele estava fumando, numa distração da vítima, o Daniel pegou o pedaço de pau e golpeou a cabeça da vítima
”, que “
caiu no chão desacordada
”.

“
Acredita que ali, a vítima foi pega de surpresa
”. “
Foi a traição
”. Até porque sua execução foi premeditada.

À vista disto, seguem as declarações do delegado de polícia
Herbeth Hugo Montenegro de Souza
, responsável pelas investigações:

Acompanhou os últimos passos da vítima e pode conversar com parentes e pessoas do convívio da vítima.

A polícia civil fez o acompanhamento dos últimos passos da vítima antes do crime e obtiveram a informação de que a vítima havia sido chamada pelo vulgo “Cigano” para uma conversa, local visto pela última vez com vida, tendo sido levada por um motorista de aplicativo até a residência de Cigano.

Após as investigações, constataram que Cigano se tratava de Daniel Rosa.

A polícia também tomou conhecimento de que a vítima havia agredido sua esposa enquanto esta estava gestante e por esse fato, o feto veio a óbito, sendo tal conduta não aprovada por Cigano, que se intitulava justiceiro e integrava organização criminosa, e resolveu fazer justiça com as próprias mãos.

Pelas circunstâncias do crime, o suspeito não o praticou sozinho, tendo a participação de mais envolvidos.

Deveras, o ataque de arma branca repentino contra vítima desarmada, cujos golpes iniciaram quando a vítima estava “de costas” pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, NU 0016453-63.2020.8.11.0042).

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que o reconhecimento das qualificadoras da ação delitiva não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nas decisões proferidas pelo Tribunal o Júri, o juiz leigo, diferentemente do togado, desconhece a lei, de modo que “
as decisões são tomadas pela íntima convicção dos jurados, sem qualquer fundamentação, onde prevalece a oralidade dos atos e a concentração da produção de provas
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Processo Penal
. Editora Forense: Rio de Janeiro, 2020, pág. 7).

A Corte Cidadã firmou-se no seguinte entendimento:

[...] não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente [...] (
STJ:
HC 470.517/SP, 6ª T, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 19/03/2019, DJe 02/04/2019).

Em situação análogas, decidiu este Tribunal de Justiça:

“
A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado
” (
TJMT:
AP 0038189-79.2016.8.11.0042, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.12.2021).

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
” (
TJMT:
AP 0006504-89.2018.8.11.0040, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09/03/2022).

Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado Orientativo n.º 13, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Logo, não há falar em novo julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto aos tipos penais derivados, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve ser mantida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República.

Com essas considerações, em consonância com o parecer, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024